Tribunal: TJPA
Processo: 0004000-47.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004000-47.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA

APELADO: PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada contra PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O processo foi extinto com fundamento nos arts. 76, § 1º, I, e 485, IV, do CPC, diante da inércia do banco apelante em promover a habilitação do espólio do réu falecido, mesmo após diversas oportunidades e prorrogações de prazo concedidas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de habilitação do espólio do réu falecido, mesmo após sucessivas oportunidades concedidas ao autor, exige prévia intimação pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais não exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação de seu advogado, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, salvo nas hipóteses previstas nos incisos II e III, o que não é o caso dos autos.

4.

A ausência de regularização da representação processual do réu falecido, por meio da habilitação de seu espólio, compromete a validade e o desenvolvimento regular do processo, sendo fundamento legítimo para a extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5.

Foram concedidas ao apelante diversas oportunidades para a obtenção da certidão de óbito do réu e habilitação do espólio, inclusive com suspensão do processo por longos períodos, sem que houvesse efetiva diligência eficaz para a regularização.

6.

A manutenção do processo, diante da inércia reiterada da parte autora, implicaria afronta aos princípios da celeridade e duração razoável do processo, além de perpetuar uma demanda paralisada há mais de vinte anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal da parte, exigindo-se apenas a intimação de seu advogado.

2.

A não habilitação do espólio do réu falecido, mesmo após múltiplas oportunidades processuais, inviabiliza o prosseguimento do feito, autorizando a extinção sem julgamento de mérito.

3.

A mora reiterada da parte autora em diligenciar para obtenção da certidão de óbito e qualificação do espólio caracteriza inércia processual incompatível com o princípio da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 1º, I; 313, I; 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.813/RJ, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 04/12/2024.
TJSC, Apelação n. 5011174-52.2023.8.24.0039, rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 20/02/2025.
STJ, AgInt na AR n. 5790/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 06/10/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que – nos autos da Ação em epígrafe, em que litiga com
PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA –
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 76, § 1º, inciso I, do CPC e art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 24115273), esclarece o Apelante, em resumo:

“O Banco apelante nunca se quedou inerte quanto à realização dos atos processuais e no cumprimento de todos os despachos proferidos. Ao contrário, sempre se preocupou em acelerar ao máximo os cumprimentos requeridos e determinados para que a presente ação tivesse um deslinde mais rápido e eficaz. É imperioso ressaltar que desde a distribuição do processo monitório o Banco apelante cumpriu com todas as determinações legais e judiciais para efetivar a citação válida da parte executada e a consequente estabilização da relação processual, entretanto todas as tentativas de citação, tanto por via postal como pessoal via oficial de justiça, tiveram seus resultados frustrados conforme pode se verificar dos autos processuais, o que por certo afasta a tese de que foi omissa ou negligente. Primeiramente, deve-se ter em vista que a r. sentença (ID 129956003) julgou os embargos de declaração opostos e, no mérito, deu provimento, afim revogar a sentença embargada, tendo em vista, que era necessária a intimação pessoal do autor para extinguir o processo com fulcro no artigo 485, inciso III, e posteriormente aplicou de forma açodada e equivocada o 485, IV do CPC, também negou vigência ao disciplinado no § 1.º do mesmo art. 485, que determina a intimação pessoal do autor/exequente para suprir eventual negligência com suas responsabilidades processuais.

Não se pode presumir que o apelante tenha falta de pressupostos de desenvolvimento regular do processo, haja vista que a parte realizou TODOS os atos que podia para ter acesso a certidão de óbito do apelado, sendo que por diversas vezes requereu que os oficiais de justiça solicitassem da suposta filha do apelado a apresentação de tal documento. Entretanto, em nenhuma das diligências realizadas pelos oficias o documento foi solicitado ou obtido, o que inviabiliza que o credor persiga a satisfação do seu crédito”.

Nesses termos, postula, o conhecimento e provimento do apelo, com vistas “
cassar a r. sentença, ordenando o prosseguimento da ação monitória até a satisfação dos créditos da Instituição Financeira recorrente”.

Sem contrarrazões nos autos, ante a ausência de triangulação nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Entendo indispensável uma breve exposição dos fatos.

Consta dos autos, em resumo que:

“Trata-se de análise da ação monitória, processo: 0004000- 47.2003.8.14.0301, em tramite perante a 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pará, ajuizada em face de PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA, visando a cobrança do débito decorrente do inadimplemento do Empréstimo MULTICRED Nº 72.543, cujo valor inicial da causa foi R$-17.415,46.

O despacho determinando a citação do réu foi publicado no DJE de 03/03/2004. E após, expedida o mandado de citação, o qual foi cumprido por oficial de justiça, a diligência resultou infrutífera,
haja vista que a informação prestada pela filha do réu de que o mesmo havia falecido
, conforme certidão ID 45947329. Entretanto, a Sra. Glaucia Lobo (filha do réu) não informou a data do falecimento e nem apresentou a cópia da certidão de óbito, com isso, o Banco autor requereu o desentranhamento do mandado de citação, para que o oficial de justiça em diligência obtivesse a informação sobre a data de falecimento do réu e obtivesse cópia da certidão de óbito, conforme petição ID: 45947329.

No dia 26/11/2008, o Banco Autor peticionou requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que pudesse diligenciar junto aos cartórios, a fim de comprovar o falecimento do réu.

Em 14/01/2009, o Banco Autor peticionou informando que realizou consultas em consultas nos cartórios de registro de imóveis de Belém não fora obtida cópia da certidão de óbito do réu, sendo obtida a informação de que o CPF do réu se encontra com situação SUSPENSA. Diante de tais informações, o Banco Autor pediu o deferimento da renovação da diligência de citação do réu, para que a informante apresentasse a mencionada certidão de óbito, comprovando o falecimento do mesmo e anexou os resultados infrutíferos das buscas feitas nos mencionados cartórios.

Em 20/05/2011, o Banco Autor foi intimado a se manifestar sobre o prosseguimento do feito. (...)

Após ter sido intimado a apresentar manifestação sobre a certidão do oficial de justiça, o Banco Autor pleiteou a pesquisa eletrônica na plataforma do CRCjud, a fim de obter a certidão de óbito do réu. Em 24/03/2022, foi publicada a decisão indeferindo o pedido da pesquisa via CRCjud, posto que o juízo não teria acesso a plataforma, além de ter sido suspenso o processo com fulcro no art. 313, I, do CPC, e intimando o autor para promover a citação do espólio no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
Decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o Autor se manifestou requerendo a prorrogação a suspensão do processo por 03 (três) meses
, com fulcro no art. 313, I, do CPC e reiterando o pedido da consulta, via CRCjud na forma do Provimento CNJ n° 46/2015, aos cartórios de registro civil do Município de Belém, a fim de localizar a Serventia na qual se encontra a certidão de óbito do réu.

Em 31/05/2023, o pedido de suspensão foi deferido por mais 60 dias, sendo advertido que não haverá mais prorrogações além deste último prazo. Caso não seja qualificado o espolio do Réu, no prazo previsto, os autos serão extintos”.

Com efeito, o d. Juízo
a quo
determinou mais uma suspensão, advertindo ser a última, pelo que deveria o Banco ter procedido a habilitação do espólio apelado, contudo, assim não procedeu.

Nesses termos, o processo foi, acertadamente, extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, sobretudo considerando que ausente os pressupostos e constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a ausência de habilitação do espólio apelado, com a indicação regular do polo passivo da lide.

Por oportuno, registro que, foram deferidas diversas diligências e concedidos prazos e prorrogações para habilitação do espólio do apelado, contudo o Banco manteve-se inerte, sem proceder à regularização nos termos da lei, impõe-se a extinção nos termos do art. 76, I do CPC, sob pena de se perpetuar a lide, que já se arrasta há duas décadas.

Ante todas as considerações,
é forçoso reconhecer a
falta
de pressuposto para o desenvolvimento
válido
e regular do processo, pelo que
a r. sentença é escorreita e está em consonância com a legislação pátria, razão pela qual, impõe-se sua manutenção.

No que pertine a desnecessidade de intimação pessoal do Banco ora recorrente, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DO AUTOR. EXAME DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TESE DE QUE QUITOU O CONTRATO E FAZ JUS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA SENTENÇA EXTINTIVA. ANÁLISE OBSTADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. DEFENDIDA A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. REJEIÇÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO POLO PASSIVO QUE CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. AUTOR QUE FOI INTIMADO NA PESSOA DE SEU ADVOGADO E NÃO SE MANIFESTOU NA ÚLTIMA OPORTUNIDADE. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC, QUE NÃO EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROSSEGUIMENTO, MAS TÃO APENAS DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS/SUCESSORES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 75, VII, E 485, § 1º, AMBOS DO CPC, E ARTS . 1.417 E 1.418, AMBOS DO CC. DESNECESSIDADE . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença da 1ª Vara Cível da comarca de Lages, que extinguiu o processo de adjudicação compulsória sem resolução de mérito, com fundamento no art . 485, IV, do CPC, devido à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito; (ii) definir se a citação do inventariante supre a necessidade de citação de todos os herdeiros do espólio . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor,
conforme precedentes desta Corte, uma vez que não se trata de abandono da causa nos termos do art. 485, II e III, do CPC . 4. O espólio é representado pelo inventariante, mas nos autos não consta comprovação de que a parte indicada exerce formalmente essa função, o que exige a citação de todos os herdeiros/sucessores para regular triangulação processual. 5. A inércia do autor em cumprir determinação judicial, mesmo após prazo suplementar concedido, inviabilizou o prosseguimento do feito . IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido, sem fixação de honorários recursais em razão da ausência de prévia fixação, na origem, de honorários sucumbenciais. Teses de julgamento: 1 . A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular dispensa a intimação pessoal do autor, salvo hipóteses de abandono da causa. 2. É indispensável a citação de todos os herdeiros do espólio, quando não haja inventário em curso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 75, VII, e 485, IV; CC, arts. 1.417 e 1.418 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.813/RJ, rel . Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 04/12/2024; TJSC, Apelação n. 5003309-49 .2023.8.24.0080, rel . Des. Osmar Mohr, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 5/12/2024; TJSC, Apelação n. 5072211-60 .2022.8.24.0930, rel . Des. Tulio Pinheiro, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 26/11/2024; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5014836-10 .2024.8.24.0000, rel . Des. André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 12/11/2024. (TJSC, Apelação n . 5011174-52.2023.8.24 .0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50111745220238240039, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Câmara de Direito Civil).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu ação rescisória sem resolução de mérito, em virtude da não citação dos réus. A parte agravante sustenta que não procede a extinção da ação, pois a citação de todos os réus não foi realizada por ausência de expedição de todas as cartas citatórias, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pela não realização dos atos citatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da não citação de todos os réus, tendo sido a parte autora intimada para regularizar o ato citatório, atribuído a ausência de expedição de todas as cartas citatórias, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A ausência de citação dos requeridos ocorreu pela inércia da parte autora que foi devidamente intimada das diligências frustradas, por meio de seu procurador, para regularizar a respectiva citação, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 4
. É desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de extinção do pleito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, § 1º, do CPC, providência exigível tão somente nas hipóteses elencadas nos incisos II e III do mesmo artigo
. 5. O fato de não ter sido expedidas todas as cartas citatórias, não afasta o dever da parte autora de promover a citação daqueles que já estavam em diligência, tendo apresentado tal justificativa somente neste recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE6 . Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "1. A ausência de citação dos requeridos, por inércia da parte autora, mesmo após intimada para regularizar o ato citatório, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2 . A intimação pessoal da parte é desnecessária em casos de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, exigível apenas nas hipóteses dos incisos II e III do caput do dispositivo legal".Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 1º; CPC, art . 1.021, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt na AR: 5790 GO 2016/0076614-2, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 06/10/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1400033 SP 2018/0302732-9, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 27/11/2020; TRF-5 - AR: 08050800320184050000, PLENO, 27/05/2020; TJGO - Ação Rescisória 5428429.05 .2017.8.09.0000, DJe 09/05/2018 .
(TJ-GO 51096737420248090000, Relator.: ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES - (DESEMBARGADOR), 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento ao apelo,
mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/04/2025